Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM INTIMIDATÓRIA EM LOCAL PÚBLICO. OFENSAS À HONRA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SEUS LIMITES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ABUSO DO DIREITO DE CRÍTICA. VALOR INDENIZATÓRIO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado na ação principal e rejeitou o pedido reconvencional do réu. O autor pleiteia a majoração da indenização, enquanto o réu postula o afastamento do valor arbitrado ou a sua redução e o acolhimento do pedido reconvencional de arbitramento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu, ao abordar e ofender o autor em local público, caracteriza abuso de direito e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser majorado ou minorado; e (iii) analisar o cabimento do pedido reconvencional de fixação de danos morais, formulado pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão, ainda que consagrada como direito fundamental, submete-se a limites, quando conflita com outros direitos igualmente protegidos pela Constituição, como a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana, de modo que as manifestações que ultrapassam o legítimo direito de crítica, assumindo caráter ofensivo ou desarrazoado, configuram abuso de direito e ensejam responsabilidade civil do ofensor.
4. A abordagem feita pelo réu ao autor em local público, proferindo insultos à sua honra e divulgando o vídeo do episódio em rede social com grande repercussão, caracteriza ato ilícito, pois excede os limites do direito de crítica e visa constranger pessoalmente a vítima, o que enseja reparação por danos morais, nos termos do art. 5°, inciso X, da Constituição Federal (CF).
5. O valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano experimentado pelo autor, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do vídeo divulgado em rede social e, ainda, a capacidade econômica do réu, revelando-se também adequado para compensar o prejuízo extrapatrimonial e desestimular a prática de novas ofensas da mesma natureza.
6. A pretensão reconvencional formulada pelo réu revela-se manifestamente incabível, uma vez que a gravação realizada pelo segurança do autor, em local público, teve finalidade legítima — identificar o ofensor para fins de responsabilização civil e criminal — e não configura ato ilícito.
7. Condenar a vítima a indenizar o ofensor, nas circunstâncias delineadas nos autos, equivaleria a uma inadmissível inversão de valores, subvertendo os fundamentos da responsabilidade civil e premiando aquele que deu causa ao conflito com comportamento manifestamente reprovável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A abordagem intimidatória e ofensiva dirigida à pessoa pública fora do exercício de sua função institucional, especialmente em local público e com a intenção deliberada de constrangimento, extrapola os limites do direito de crítica e caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.
2. O arbitramento de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa, a repercussão do ato, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, sendo descabida tanto a majoração quanto a redução do valor, quando fixado em montante compatível com as peculiaridades do caso concreto.
3. Não se configura ato ilícito apto a justificar a pretensão indenizatória deduzida em reconvenção, a divulgação, por terceiro, de gravação realizada em local público, com a finalidade legítima de identificar o autor de conduta ofensiva, sobretudo quando não há participação direta ou instigação por parte do reconvindo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, IV e X; 103-B, §4o, III. CC, arts. 186 e 927. CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1412234, 07143585620208070001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 06.04.2022, DJE 11.04.2022;
STJ, REsp n. 1.897.338/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 5/2/2021.